Tribunal: TJSP
Processo: 1014899-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp. Repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014899-19.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSE PIRES
DE
CAMARGO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014899-19.2019.8.26.0002 -Voto no 30080
2
Apelação Cível no 1014899-19.2019.8.26.0002
Apelante: Jesse Pires de Camargo (Justiça Gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Renato de Abreu Perine
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível
Voto 30080
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CONTRATO
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas
instituições
financeiras
para
cobrir
custos
com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente

Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp.
Repetitivo
1.578.553/SP
Tema 958 - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso” Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço Cobrança afastada Sentença
reformada.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie,
presente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança afastada Sentença mantida.
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014899-19.2019.8.26.0002 -Voto no 30080
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
82/85) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
contrato bancário1, ajuizada por Jesse Pires de Camargo em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, para
determinar a revisão do contrato nos termos acima, excluindo-se do
valor total financiado a tarifa apontada como ilegal - cobrança de
seguro, com direito simples à restituição do valor pago a maior, a ser
corrigida pela tabela do TJSP desde o desembolso, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência recíproca as
partes dividirão as despesas processuais. Arcará a ré com os
honorários advocatícios do patrono do autor fixado em R$ 700,00, por
equidade.
Nas razões de apelação, o autor objetiva
seja o pleito inicial (fls. 10 item “a”) integralmente acolhido,
especialmente quanto à (i) impossibilidade da cobrança das tarifas de
cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com a ré, em
05/09/2017, contrato de financiamento de veículo tendo financiado a
quantia de R$ 21.081,08 para pagamento por meio de 36 parcelas de
R$ 902,86.
Da leitura do documento, percebe-se
que constou a incidência de tarifa de cadastro (R$ 675,00), tarifa de
registro de contrato (R$ 294,10) e tarifa de avaliação de bem (R$
1 Valor da causa: R$ 7.311,55 em março de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
01.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014899-19.2019.8.26.0002 -Voto no 30080
4
420,00).
A tarifa de cadastro está prevista
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n° 3.371/2007
e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
Quanto à tarifa de avaliação do bem
que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando a sua
cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento do mérito
do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o
entendimento de que são válidas as cobranças de tarifas para
avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço que
não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário
da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do
bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a cláusula
que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive,
no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
No que tange à tarifa de registro do
contrato, valem as mesmas considerações acima deduzidas, acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014899-19.2019.8.26.0002 -Voto no 30080
5
da efetiva prestação do serviço e do controle da onerosidade
excessiva.
E porque, na espécie, o documento
demonstrando a efetiva prestação do serviço é de rigor a manutenção
da cobrança da tarifa de registro do contrato.
Assim, de rigor o acolhimento parcial do
recurso para declarar a ilegalidade da cobrança referente à tarifa de
avaliação.
A restituição do indébito será simples,
porque a sua cobrança era prevista em contrato livremente aceito,
pelo que jamais poderia ser considerada como resultante de falha
injustificada na prestação do serviço ou de má-fé da ré.
Posto isso, dá-se provimento parcial
ao recurso para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa
mencionada, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a
partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da
citação.
Fica mantida a sucumbência tal como
fixada na r. sentença, em razão de haver o apelante se sagrado
vencedor em parte mínima do pedido.
MARINO NETO
Relator